Tribunal: TJDFT
Processo: 0746826-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO PROLONGADA. COMPLEXIDADE DO CASO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial instaurado há mais de seis anos para apuração de crimes de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita, sob alegação de excesso de prazo e ausência de complexidade que justifique a duração prolongada da investigação.
2. O trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame probatório, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.
3. Embora o prazo para a conclusão do inquérito policial seja impróprio, o prolongamento excessivo da investigação pode configurar constrangimento ilegal, especialmente se não houver justificativa concreta e razoável para a demora, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o que não se observa na presente hipótese.
4. No caso, verifica-se que diligências estão sendo realizadas e que o inquérito encontra-se em fase de conclusão, com prazo final de 90 dias estabelecido pela autoridade responsável, demonstrando ausência de desídia, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.